Tribunal: TJSP
Processo: 2283096-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida a fim de compelir a recorrente a custear a internação emergencial da recorrida, acometida por broncopneumonia, sob pena de multa diária. Internação em caráter emergencial, ocorrida durante o período de carência. Negativa de custeio da internação em princípio abusiva, nos termos dos

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida a fim de compelir a recorrente a custear a internação emergencial da recorrida, acometida por broncopneumonia, sob pena de multa diária. Internação em caráter emergencial, ocorrida durante o período de carência. Negativa de custeio da internação em princípio abusiva, nos termos dos arts. 12, V, "c" e 35-C, II da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 desta Corte. Aparente inaplicabilidade do art. 2o da Resolução no 13/1998 do CONSU, prevendo o custeio da internação apenas durante as primeiras 12 horas do atendimento, conforme Enunciado no 35 desta C. Câmara. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283096-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada
MELISSA ARAÚJO SIMÕES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283096-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível F.R. de Penha de França)
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravada: Melissa Araújo Simões
Juiz: Álvaro Luiz Valery Mirra
Voto no 18.400
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Tutela de urgência
deferida a fim de compelir a recorrente a custear a
internação emergencial da recorrida, acometida por
broncopneumonia, sob pena de multa diária. Internação
em caráter emergencial, ocorrida durante o período de
carência. Negativa de custeio da internação em princípio
abusiva, nos termos dos arts. 12, V, “c” e 35-C, II da Lei
no 9.656/98 e da Súmula no 103 desta Corte. Aparente
inaplicabilidade do art. 2o da Resolução no 13/1998 do
CONSU, prevendo o custeio da internação apenas
durante as primeiras 12 horas do atendimento, conforme
Enunciado no 35 desta C. Câmara. Precedentes. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 42/43 dos autos de origem, que em ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais movida pela
agravada em face da agravante concedeu tutela de urgência a fim de
compelir a recorrente a custear a internação emergencial da recorrida,
acometida por broncopneumonia, sob pena de multa diária de R$
5.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que inexiste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois a agravada em
momento algum "ficou sem assistência médica". Pondera que o usuário
do plano que tenha intenção de realizar procedimentos fora do limite
contratual deverá suportar os respectivos custos ou buscar atendimento
no SUS. Afirma que a agravada contratou o plano de saúde em
20/08/2019, razão pela qual deverá cumprir carência até 15/02/2020.
Argumenta que a cobertura do tratamento está limitada às primeiras 12
horas em caso de emergência médica ocorrida em período de carência,
nos termos da Resolução no 13 do CONSU.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 25/26).
Contraminuta a fls. 32/34.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 38/42).
Há oposição da agravante ao julgamento
virtual (fls. 29/30).
É o RELATÓRIO.
Não prospera o inconformismo.
O caráter emergencial da internação da
agravada em princípio é evidenciado pelo relatório médico de fl. 67 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos de origem, atestando que a paciente, criança de dois anos e sete
meses, é acometida por “quadro de insuficiência respiratória aguda
grave” e pneumonia “evoluindo com gravidade semelhante à infecção
por vírus H1N1”.
Assim, comprovada em sede de cognição
sumária a urgência da internação da agravada, a negativa de cobertura
médico-hospitalar aparentemente é incompatível com a previsão
normativa do artigo 35-C, II da Lei no 9.656/98, aplicável à espécie.
Com efeito, nestes casos, segundo o artigo 12,
V, “c”, da Lei no 9.656/98, após o período de 24 horas de carência é
devida a cobertura dos procedimentos e do tratamento de que o
conveniado necessitava, não podendo prevalecer qualquer outra
estipulação contratual em sentido contrário.
Destarte, a negativa de cobertura da internação
em princípio se configurou prática abusiva, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 103 desta Corte: “É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou de emergência a
pretexto de que está curso período de carência que não seja o prazo
de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Outrossim, descabida a princípio a alegação de
que a cobertura do tratamento está limitada às primeiras 12 horas em
caso de emergência médica ocorrida em período de carência, nos
termos da Resolução no 13 do CONSU, pois o Enunciado no 35 desta C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara dispõe expressamente que “As Resoluções Normativas do
Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), quando contrárias às
disposições do Código de Defesa do Consumidor, não estão sujeitas
à aplicação, em razão da natureza cogente da Lei no 8.078/90”.
Na
mesma
linha:
“Apelação

Ação
Cominatória
Plano de Saúde - Negativa de cobertura de
internação, sob a alegação de que o beneficiário se encontrava em
período de carência Abusividade Recusa de cobertura indevida
Paciente, com 5 anos de idade, que deu entrada no hospital com
pneumonia Situação de urgência / emergência caracterizada -
Resolução no 13/98 do CONSU que limita o atendimento as
primeiras doze horas que extrapola o poder regulamentar e invade
esfera inovadora do Direito
Inaplicabilidade da pretendida
limitação Prazo de carência que se reputa extremamente oneroso
ao consumidor - Carência não se pode limitar o período de
internação para os casos de urgência ou emergência, como o dos
autos
Inteligência do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98

Aplicação das súmulas 102 e 103 do TJSP e 302 do STJ - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido”
(TJSP,
Apelação
no
1046786-23.2016.8.26.0100, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvério da Silva, j. 31/07/2018).
Apontando direção semelhante: Apelação no
1021296-55.2014.8.26.0007, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Alberto de Salles, j. 03/02/2017; Agravo de Instrumento no
2119571-04.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, de minha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relatoria, j. 04/09/2018; Apelação no 1114923-57.2016.8.26.0100, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
26/03/2018.
Assim sendo, presentes os requisitos do artigo
300 caput do CPC, impõe-se a integral preservação da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator